Tribunal: STF
Processo: RE 87829
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PREJUIZOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS.
PRELIMINARES DA NATUREZA PROCESSUAL; INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS; NÃO COMPROVAÇÃO DE
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
QUANTO ACORREÇÃO MONETÁRIA, O STF, A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE
79.663, EM 18.9.75, PASSOU A ADMITI-LA, AINDA QUANDO SE TRATE DE
DANOS MATERIAIS. DIVERGENCIA SUPERADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 286.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.